Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO A agravante requereu a desistência do presente recurso (ID 69957249). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411